Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame: Apelação cível interposta por genitor que busca a reforma da sentença que fixou a prestação alimentícia para seus filhos menores em 100% do salário mínimo. O apelante pede que o valor seja reduzido para 35% do salário mínimo vigente.
II. Questão em discussão: A questão central consiste em saber se é viável a redução do valor da pensão alimentícia, anteriormente fixada em 100% do salário mínimo, para 35%, com fundamento na alegada impossibilidade financeira do apelante.
III. Razões de decidir: A decisão de primeiro grau está correta ao fixar a pensão alimentícia com base nas necessidades dos filhos e nas possibilidades do alimentante, em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. O apelante, embora autônomo e com renda variável, não comprovou a alegada impossibilidade de arcar com o valor estabelecido. Ademais, a situação financeira da genitora, que também arca com as despesas dos filhos, demonstra que a redução solicitada pelo apelante seria prejudicial ao sustento mínimo e adequado dos menores. As necessidades dos filhos são presumidas e a capacidade de pagamento do apelante é compatível com o valor da pensão estabelecida, não se configurando onerosidade excessiva. A jurisprudência firmada em casos similares confirma a impossibilidade de redução sem comprovação concreta de alteração substancial nas condições financeiras do alimentante.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Mantém-se a sentença que fixou os alimentos em 100% do salário mínimo, com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. A alegada impossibilidade financeira do apelante não foi suficientemente demonstrada.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.694, §1o
Código Civil, art. 1.699
Constituição Federal, art. 229
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 22
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1974065, 0719937-87.2022.8.07.0009, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 26/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1973149, 0703495-87.2024.8.07.0005, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1921123, 07257348620238070016, Relator: Arquivaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.